Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-67.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009914-67.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ZORTEA - CPF: 738.619.791-87 (RECORRENTE), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – APLICAÇÃO IMEDIATA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO.

1.

Alegação de omissão na decisão recorrida quanto à aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora sobre valores devidos pela Fazenda Pública, conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021.

2.

Reconhecimento de que a decisão original deixou de aplicar o índice da taxa SELIC, previsto constitucionalmente para correção de dívidas públicas, sendo obrigatória sua incidência em processos envolvendo a Fazenda Pública.

3.

Previsão expressa de que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros, em aplicação única e acumulativa até o pagamento final. A norma possui aplicabilidade imediata, incluindo processos em andamento.

4.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que determinou a incidência de juros e correção monetária sobre valores devidos, sem, contudo, aplicar a taxa SELIC, conforme estipulado pela Emenda Constitucional no 113/2021.

Conforme narrado, a decisão embargada reconheceu o direito à correção monetária e juros sobre valores devidos pela Fazenda Pública, mas deixou de observar a obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC, imposta pela Emenda Constitucional no 113/2021. A referida Emenda estabelece que, em discussões envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser realizada por meio da taxa SELIC, acumulada mensalmente e de forma única até o efetivo pagamento, conforme expresso no seu artigo 3o.

É de conhecimento que a EC no 113/2021 possui aplicação imediata, inclusive para processos em curso, como determina seu texto, devendo a taxa SELIC ser utilizada para atualização monetária e juros de mora. A jurisprudência pátria tem reiterado que as normas constitucionais de aplicação obrigatória não podem ser afastadas, sendo dever do Judiciário garantir sua aplicação uniforme.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que omissões relativas à aplicação de normas constitucionais de ordem pública, como a EC no 113/2021, devem ser corrigidas por meio de embargos de declaração.

A ausência de aplicação da taxa SELIC impacta diretamente o cálculo dos valores devidos, o que se revela matéria de ordem pública e que, uma vez omitida, legitima a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para sanar o vício e assegurar o cumprimento do mandamento constitucional.

Assim, a omissão apontada pela embargante deve ser suprida.

Posto isso,
CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS
e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,

ACOLHO-OS

para suprir a omissão constatada no acórdão e quanto à aplicação da EC no 113/2021 e, de consequência, determino que o índice da taxa SELIC seja utilizado para fins de correção monetária e juros de mora, desde a citação até o efetivo pagamento dos valores devidos, nos termos do artigo 3o da referida Emenda.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024